Tribunal: TJDFT
Processo: 0739955-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESENTES REQUISITOS. RISCO DEMONSTRADO. PENHORA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. A pretensão antecipatória em ação de execução exige, a caracterização de seus pressupostos legais, quais sejam a verossimilhança das alegações e a demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, com maior rigor, tendo em vista a estabilização e a segurança jurídica que emana das decisões judiciais transitadas em julgado.
2. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para autorizar o deferimento de nova penhora no rosto dos autos, imperiosa a reforma da r. decisão agravada, pois, não tendo os devedores indicado bens livres e desembargados, e que bastem para liquidar o débito, a penhora no rosto dos autos solicitada pelo credor deve ser deferida, uma vez que o princípio da menor onerosidade deve se harmonizar com o da efetividade da tutela executiva.
3. Não se configura excesso de penhora a determinação de nova constrição o valor da penhora é insuficiente para pagamento total do débito, sendo direito do credor a penhora de bens suficientes para a quitação do débito, não havendo qualquer ilegalidade em sua realização, nos termos do artigo 831, caput, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.